Tribunal: TJDFT
Processo: 0700894-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700894-55.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PRISCILLA MARIA COSTA DO NASCIMENTO, DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, SONIA MARIA DA COSTA AGRAVADO: MKS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP, FELIPE DE SOUSA GONCALVES D E S P A C H O Diante da ausência de pedido de tutela de urgência recursal, e em respeito às garantias constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, determino a intimação da parte agravada para, querendo, contra-arrazoar o presente recurso, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Após, retornem conclusos os autos. Intime-se. Brasília, 16 de janeiro de 2026. Desembargador ALFEU MACHADO Relator